Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600557-84.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
19/07/2023
Número: 0600557-84.2020.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 26/10/2020
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600557-84.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Podemos - PODE, na unidade Eleitoral Paraná/BR (Diretório
Estadual/Distrital) - antigo Partido Trabalhista Nacional - PTN - CNPJ: 04.887.371/0001-98
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ADELINA MARTINS DAL FORNO (RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
(RESPONSÁVEL)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO SILVA CASTRO (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FLAVIA GARCIA (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43656784
18/07/2023
18:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.171

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600557-84.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RESPONSÁVEL: ADELINA MARTINS DAL FORNO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
D E C O N T A S . L E I 9 . 5 0 4 / 9 7 E
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. NÃO
APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS
MÍNIMOS EM CANDIDATURAS DE
PESSOAS NEGRAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. EMENDA CONSTITUCIONAL
117/2022. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO DO
PRÓPRIO PARTIDO. OMISSÃO DE
DOAÇÃO EFETUADA A CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE
DESPESAS FRACIONADAS NOTAS
FISCAIS DISTINTAS. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. NOTAS FISCAIS
VÁLIDAS E INFORMADAS À JUSTIÇA
Num. 43656784 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

ELEITORAL. CONFIGURAÇÃO DE USO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. TRANSFERÊNCIA AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE
C O N T A S
B A N C Á R I A S
S E M
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS.
A U S Ê N C I A D E I N D Í C I O S D E
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM
MOMENTO PRÉVIO. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES
NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Na distribuição de recursos oriundos do
Fundo Partidário e FEFC, deve ser
observada a proporcionalidade de
candidaturas negras efetivamente
registradas para um e outro gênero.

2. A ausência de destinação de valor
mínimo do Fundo Partidário à cota de
gênero bem como à cota das candidaturas
d e p e s s o a s n e g r a s r e p r e s e n t a
irregularidade com potencial de gerar a
desaprovação das contas, porquanto
prejudica o fomento quanto à promoção do
interesse social no alcance das medidas de
representatividade.

3. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

4. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo
partido, porém de esfera diferente, nota–se
que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza
formal.

5. As doações de recursos captados para
campanha eleitoral realizadas entre partidos
políticos, entre partido político e candidata
ou candidato e entre candidatas ou
Num. 43656784 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

candidatos devem ser informadas nas
prestações de contas do doador e do
recebedor.

6. As despesas e gastos eleitorais devem
ser individualizados na prestação de contas,
vedado o lançamento sob uma mesma
rubrica de despesas fracionadas para as
quais tenham sido emitidos documentos
fiscais distintos. Inteligência do art. 53, I, g,
da Resolução TSE 23.607/2019.

7. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

8. O uso de recursos financeiros sem o
prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem
d o s r e c u r s o s u t i l i z a d o s , o q u e ,
c o n s e q u e n t e m e n t e , i m p o r t a n a
caracterização do recurso como de origem
não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

9. A omissão de contas bancárias em que
não haja tido movimentação financeira é
vício meramente formal e não impede a
análise da Justiça Eleitoral.

10. O atraso na abertura de contas
bancárias por apenas alguns dias, sem que
haja indícios da arrecadação de recursos e
realização de despesas anteriormente
constitui irregularidade formal.

11. A existência de despesas realizadas
anteriormente à data da prestação de
contas parcial e nela não informadas não
necessariamente conduz à desaprovação
das contas, caso todos os gastos tenham
sido contemplados na prestação de contas
final, ausente prova da má-fé do prestador.
Precedente desta Corte.

12. Irregularidades que, em conjunto, não
ultrapassam o limite jurisprudencialmente
Num. 43656784 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

fixado para aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

13. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 17/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada pelo Diretório
Estadual do PODEMOS no Paraná, relativa às Eleições Municipais de 2020.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 33904916).

Na sequência, o setor técnico expediu parecer de diligências, para
manifestação e correção pelo candidato (id. 42364716).

Retificadas as contas e apresentada manifestação pelo requerente (ids.
42690057, 42712468 e 42966873), sobreveio parecer conclusivo pela não prestação das
contas, subsistindo, quanto ao mérito, inconsistências de desaprovação das contas (id.
43191192).

Intimados a regularizar as respectivas representações processuais, dado que
tal irregularidade não constou anteriormente do parecer de diligências, o partido (id.
43201509) e sua tesoureira (id. 43474825) cumpriram a determinação, ao passo que o
presidente da agremiação quedou-se inerte (id. 43201509), razão pela qual foi decretada
sua revelia (id. 43527538).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43519631).

Constatado o apontamento de irregularidade no parecer conclusivo, oriundo
de informação que somente veio aos autos com a retificadora, sem que o partido tenha
sido intimado previamente a se manifestar, foi determinada sua intimação para
manifestação (id. 43527538).

Num. 43656784 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Pelo partido foram apresentadas manifestação (id. 43538169) e documentos
(ids. 43538170, 43538171 e 43538172), inclusive regularizando a representação
processual de seu presidente.

Em nova manifestação nos autos, o setor técnico manteve a conclusão
anterior pela desaprovação das contas prestadas (id. 43575917).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela declaração de não prestação das contas,
subsistindo, no mérito, inconsistências que, em seu entender, conduzem à desaprovação
da prestação de contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 6.796.600,00, sendo: R$ 6.600.000,00 provenientes de recursos do FEFC e R$
196.600,00 de recursos do Fundo Partidário.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final da análise feita, após considerar os documentos juntados pelo
requerente, o setor técnico apontou as seguintes irregularidades remanescentes:

Não destinação de recursos do Fundo Partidário à promoção de
candidaturas de pessoas negras (item 7.1);

Atraso no envio de Relatório Financeiro (item 1.1.1);

Ausência de registro, na prestação de contas do partido, de doação
efetuada a candidata (item 6.2);

Ausência de registro individualizado das despesas contratadas
constantes das notas fiscais nos 118, 119, 120 e 121 (item 6.4);

Omissão de despesas consubstanciadas em 28 notas fiscais obtidas
Num. 43656784 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

mediante circularização e/ou informações voluntárias (item 6.5);

Ausência de registro, na prestação de contas, das contas bancárias nos
1009370, 1009389 e 1009397, todas da agência 299 do Banco do Brasil (item 9.1);

Atraso na abertura de contas bancárias (item 9.2);

Existência de gastos eleitorais anteriores à prestação de contas parcial e
nela não informados (item 10.1).

Passo à análise pormenorizada dos apontamentos do setor técnico.

1) Não destinação de recursos do Fundo Partidário à promoção de
candidaturas de pessoas negras (item 7.1);

Segundo constou do parecer conclusivo (id. 43191192 e id. 43575917), o
partido não destinou o valor mínimo dos recursos oriundos do Fundo Partidário para
promoção das candidaturas de pessoas negras, em contrariedade ao quanto decidido
pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADPF nº 738/DF, na forma
seguinte:

Ainda segundo o setor técnico, constatou-se que “nenhuma doação financeira
ou estimável em dinheiro foi realizada para candidatos/as pretos/as ou pardos/as com
recursos do Fundo Partidário”. Posteriormente, foram identificadas doações de recursos
estimáveis em dinheiro repassados para as 02 (duas) candidatas ao cargo de Vereadora
do Município de Santa Cruz de Monte Castelo/PR e para as 07 (sete) candidaturas
Num. 43656784 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

masculinas.

Em sua manifestação (id. 42690057), o partido alegou que não realizou
gastos com candidaturas para cargos proporcionais no Estado, mas tão somente para
cargo majoritário, sendo que nenhuma se autodeclarou negra ou parda, o que afasta a
obrigatoriedade de segregação de recursos. Ainda, ponderou que a decisão da Suprema
Corte, na ADPF 738/DF, que previu a necessidade de observância de cota específica
para pessoas negras deu-se “quase na data-limite para o registro de candidaturas,
impactando diretamente nas estratégias políticas já definidas”.

As cotas raciais na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e
FEFC nas Eleições foram disciplinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio de
resposta a Consulta, cuja ementa segue abaixo:

Direito Eleitoral. Consulta. Reserva de candidaturas, tempo de antena e recursos para
candidatas e candidatos negros. Conhecimento. Quesitos 1, 2 e 4 respondidos
afirmativamente.

1. Consulta a respeito da possibilidade de: (i) garantir às candidatas negras percentual dos
recursos financeiros e do tempo em rádio e TV destinados às candidaturas femininas no
montante de 50%, dada a distribuição demográfica brasileira; (ii) instituir reserva de 30%
das candidaturas de cada partido a pessoas negras, nos termos da cota de gênero prevista
na Lei nº 9.504/1997; (iii) determinar o custeio proporcional das campanhas dos candidatos
negros, destinando–se a estes no mínimo 30% do total do FEFC; e (iv) assegurar tempo de
propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão proporcional às candidaturas de
pessoas negras, respeitando–se o mínimo de 30%.

I. Conhecimento da consulta

2. A consulente é autoridade com jurisdição federal e as indagações formuladas tratam de
matéria afeta à legislação eleitoral e são dotadas de abstração e objetividade. Ademais,
esta Corte já fixou que cabe à Justiça Eleitoral apreciar, no exercício de sua função
consultiva, temáticas que digam respeito à garantia de igualdade material entre as
candidaturas. Consulta conhecida.

II. Racismo, desigualdade racial e participação política

3. O racismo no Brasil é estrutural. Isso significa que, mais do que um problema individual, o
racismo está inserido nas estruturas políticas, sociais e econômicas e no funcionamento das
instituições, o que permite a reprodução e perpetuação da desigualdade de oportunidades
da população negra.

4. A desigualdade racial é escancarada por diversas estatísticas, que demonstram que, em
todos os campos, desde o acesso à educação até a segurança pública, negros são
desfavorecidos e marginalizados. O Atlas da Violência de 2019 demonstrou que 75,5% de
todas as pessoas assassinadas no Brasil eram negras. Esse dado é cruelmente ilustrado
pelas mortes das crianças João Pedro Mattos, Ágatha Félix e Kauê Ribeiro dos Santos, que
demonstram a importância do movimento social "Vidas negras importam".

5. Como fenômeno intrinsecamente relacionado às relações de poder e dominação, o
racismo se manifesta especialmente no âmbito político–eleitoral. Nas eleições gerais de
2018, embora 47,6% dos candidatos que concorreram fossem negros, entre os eleitos,
Num. 43656784 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

estes representaram apenas 27,9%. Um dos principais fatores que afetam a viabilidade das
candidaturas é o financiamento das campanhas. Quanto ao tema, verifica–se que, em 2018,
houve efetivo incremento nos valores absolutos e relativos das receitas das candidatas
mulheres por força das decisões do STF e do TSE. Enquanto em 2014 a receita média de
campanha das mulheres representava cerca de 27,8% da dos homens, em 2018, tal receita
representou 62,4%. No entanto, ao se analisar a intersecção entre gênero e raça,
verifica–se que a política produziu efeitos secundários indesejáveis. Estudo da FGV Direito
relativo à eleição para Câmara dos Deputados apontou que mulheres brancas candidatas
receberam percentual de recursos advindos dos partidos (18,1%) proporcional às
candidaturas (também de 18,1%). No entanto, candidatos negros continuaram a ser
subfinanciados pelos partidos. Embora mulheres negras representassem 12,9% das
candidaturas, receberam apenas 6,7% dos recursos. Também os homens negros
receberam dos partidos recursos (16,6%) desproporcionais em relação às candidaturas
(26%). Apenas os homens brancos foram sobrefinanciados (58,5%) comparativamente ao
percentual de candidatos (43,1%). III. Igualdade, diversidade e representatividade

6. No mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particularmente em três dimensões:
a igualdade formal, que funciona como proteção contra a existência de privilégios e
tratamentos discriminatórios; a igualdade material, que corresponde às demandas por
redistribuição de poder, riqueza e bem–estar social; e a igualdade como reconhecimento,
significando o respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças. A ordem
constitucional não apenas rejeita todas as formas de preconceito e discriminação, mas
também impõe ao Estado o dever de atuar positivamente no combate a esse tipo de desvio
e na redução das desigualdades de fato.

7. Sob o prisma da igualdade, há um dever de integração dos negros em espaços de poder,
noção que é potencializada no caso dos parlamentos. É que a representação de todos os
diferentes grupos sociais no parlamento é essencial para o adequado funcionamento da
democracia e para o aumento da legitimidade das decisões tomadas. Quando a
representação política é excludente, afeta–se a capacidade de as decisões e políticas
públicas refletirem as vontades e necessidades das minorias sub–representadas. Para além
do impacto na agenda pública, o aumento da representatividade política negra tem o efeito
positivo de desconstruir o papel de subalternidade atribuído ao negro no imaginário social e
de naturalizar a negritude em espaços de poder.

8. O imperativo constitucional da igualdade e a noção de democracia participativa plural
justificam a criação de ações afirmativas voltadas à população negra. No entanto, o campo
de atuação para a efetivação do princípio da igualdade e o combate ao racismo não se
limita às ações afirmativas. Se o racismo no Brasil é estrutural, é necessário atuar sobre o
funcionamento das normas e instituições sociais, de modo a impedir que elas reproduzam e
aprofundem a desigualdade racial. Um desses campos é a identificação de casos de
discriminação indireta, em que normas pretensamente neutras produzem efeitos práticos
sistematicamente prejudiciais a grupos marginalizados, de modo a violar o princípio da
igualdade em sua vertente material.

IV. Apreciação das indagações formuladas na consulta Quesito (i): Repartição entre as
mulheres dos recursos financeiros e tempo de rádio e TV

9. O STF, na ADI nº 5.617, e o TSE, na Cta nº 0600252–18/DF, deram um passo decisivo
no sentido do incremento da efetividade das cotas de gênero ao equiparar o percentual de
candidaturas femininas ao mínimo de recursos do Fundo Partidário e do FEFC a lhes serem
destinados, bem como do tempo de rádio e TV, respeitando–se, em todo caso, o mínimo
legal de 30%. Em 2018, o número de candidatas eleitas para a Câmara dos Deputados
cresceu 51% em relação à eleição de 2014, enquanto que, nas assembleias legislativas, o
crescimento foi de 41,2%.

10. A despeito desses importantes avanços, os dados citados demonstraram que a não
Num. 43656784 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

consideração das mulheres negras como categoria que demanda atenção específica na
aplicação da cota de gênero produziu impacto desproporcional sobre as candidatas negras,
caracterizando hipótese de discriminação indireta. É que, a despeito de se tratar de norma
geral e abstrata destinada a beneficiar todas as mulheres na disputa política, diante do
racismo estrutural presente nas estruturas partidárias, seu efeito prático foi o de manter o
subfinanciamento das candidaturas das mulheres negras e, logo, sua sub–representação.

11. A acomodação razoável para mitigar os efeitos adversos verificados não é a repartição
dos recursos entre mulheres brancas e negras à razão de 50%, mas sim a aplicação da
mesma lógica adotada nas decisões do STF e do TSE no sentido de que a repartição deve
se dar na exata proporção das candidaturas de mulheres brancas e negras.

Quesitos (ii), (iii) e (iv): Criação de reserva de candidaturas para pessoas negras com
destinação proporcional dos recursos públicos e direito de antena

12. Compete prioritariamente ao Congresso Nacional estabelecer política de ação afirmativa
apta a ampliar a participação política de minorias não brancas, atendendo ao anseio popular
e à demanda constitucional por igualdade. À mingua de uma norma específica que institua
ação afirmativa nessa seara, o Poder Judiciário não deve ser protagonista da sua
formulação. Isso, porém, não quer dizer que não haja papel algum a desempenhar. É
legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar direitos fundamentais de grupos
historicamente vulneráveis, como mulheres, negros ou homossexuais, contra
discriminações, diretas ou indiretas. Assim, o TSE pode e deve atuar para impedir que a
ação afirmativa instituída pela Lei nº 9.504/1997 produza discriminações injustificadas e
perpetue a desigualdade racial.

13. Verifica–se que o funcionamento da reserva de gênero importou em uma forma adicional
de discriminação indireta em desfavor das candidaturas de homens negros. Como os
recursos públicos para as campanhas são limitados, ao destinar às candidaturas de
mulheres recursos proporcionais aos patamares percentuais de suas candidaturas, esses
recursos são naturalmente desviados das candidaturas dos homens. Ocorre, porém, que,
devido ao racismo estrutural e à marginalização histórica, são as candidaturas dos homens
negros que tendem a ser desproporcionalmente afetadas com a diminuição dos recursos
disponíveis. Para mitigar tal efeito adverso, deve–se determinar o custeio proporcional das
campanhas dos candidatos negros e assegurar tempo de propaganda eleitoral gratuita no
rádio e na televisão proporcional às candidaturas de pessoas negras, na exata proporção do
número de candidaturas.

V. Parâmetros para cálculo e fiscalização da destinação de recursos a candidaturas de
pessoas negras

14. O volume de recursos destinados a candidaturas de pessoas negras deve ser calculado
a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero, e não de forma global.
Isto é, primeiramente, deve–se distribuir as candidaturas em dois grupos – homens e
mulheres. Na sequência, deve–se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres
negras em relação ao total de candidaturas femininas, bem como o percentual de
candidaturas de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Do total
de recursos destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima de recursos a ser
destinada a pessoas negras desse gênero.

15. Ademais, devem–se observar as particularidades do regime do FEFC e do Fundo
Partidário, ajustando–se as regras já aplicadas para cálculo e fiscalização de recursos
destinados às mulheres.

16. A aplicação de recursos do FEFC em candidaturas femininas é calculada e fiscalizada
em âmbito nacional. Assim, o cálculo do montante mínimo do FEFC a ser aplicado pelo
partido, em todo o país, em candidaturas de mulheres negras e homens negros será
Num. 43656784 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

realizado a partir da aferição do percentual de mulheres negras, dentro do total de
candidaturas femininas, e de homens negros, dentro do total de candidaturas masculinas. A
fiscalização da aplicação dos percentuais mínimos será realizada pelo TSE apenas no
exame das prestações de contas do diretório nacional.

17. A aplicação de recursos do Fundo Partidário em candidaturas femininas é calculada e
fiscalizada em cada esfera partidária. Portanto, havendo aplicação de recursos do Fundo
Partidário em campanhas, o órgão partidário doador, de qualquer esfera, deverá destinar os
recursos proporcionalmente ao efetivo percentual de (i) candidaturas femininas, observado,
dentro deste grupo, o volume mínimo a ser aplicado a candidaturas de mulheres negras; e
de (ii) candidaturas de homens negros. Nesse caso, a proporcionalidade será aferida com
base nas candidaturas apresentadas no âmbito territorial do órgão partidário doador. A
fiscalização da aplicação do percentual mínimo será realizada no exame das prestações de
contas de campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação.

VI. Conclusão

18. Primeiro quesito respondido afirmativamente nos seguintes termos: os recursos públicos
do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV destinados às candidaturas de
mulheres, pela aplicação das decisões judiciais do STF na ADI nº 5617/DF e do TSE na
Consulta nº 0600252–18/DF, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas na
exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações.

19. Segundo quesito é respondido negativamente, não sendo adequado o estabelecimento,
pelo TSE, de política de reserva de candidaturas para pessoas negras no patamar de
30%.Terceiro e quarto quesitos respondidos afirmativamente, nos seguintes termos: os
recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio e TV devem ser
destinados ao custeio das candidaturas de homens negros na exata proporção das
candidaturas apresentadas pelas agremiações.

20. Aplicação do entendimento a partir das Eleições 2022, vencido, neste ponto, o relator.
Impossibilidade de alteração das regras de distribuição de recursos aplicáveis às Eleições
2020, uma vez já apresentados pelos partidos políticos os critérios para a distribuição do
FEFC e, também, iniciado o período de convenções partidárias.

(TSE, CONSULTA nº 060030647, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 199, Data 05/10/2020, Página 0)

No julgamento da Consulta 060030647/DF, o Tribunal Superior Eleitoral
assentou que:

42. Nesses casos, por força do princípio da igualdade, reconheceu-se “como sendo a única
interpretação constitucional admissível aquela que determina aos partidos políticos a
distribuição dos recursos públicos destinados a campanha eleitoral na exata proporção das
candidaturas de ambos os sexos”. Do mesmo modo, entendo que se deve destinar às
candidatas negras recursos (financeiros e de acesso à tv e à rádio) na exata proporção do
número de candidaturas efetivamente apresentadas pela agremiação. Trata-se de ajuste
adequado e necessário para afastar a situação discriminatória e o ônus desproporcional que
pesa sobre as candidatas negras, influenciando a viabilidade e competitividade de suas
campanhas.
Num. 43656784 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

43. Portanto, respondo a primeira indagação da consulente de forma afirmativa, no sentido
de estabelecer que os recursos públicos do Fundo Partidário e do FEFC e o tempo de rádio
e TV destinados às candidaturas de mulheres, em razão das cotas de gênero, devem ser
repartidos entre mulheres negras e brancas. Estabeleço, porém, que tal repartição deve se
dar na exata proporção das candidaturas de mulheres brancas e negras.

[...]

54. Em segundo lugar, os cálculos a serem efetuados devem considerar as premissas
adotadas no presente voto: a destinação de recursos a pessoas negras deve ocorrer dentro
da destinação de recursos por gênero, e não de forma global. Isso porque a evasão de
investimento nas candidaturas de homens negros e o baixo investimento de recursos nas
candidaturas de mulheres negras se verificou justamente a partir de desvios na aplicação
prática da reserva de recursos para candidaturas femininas. Isso significa que,
primeiramente, deve-se distribuir as candidaturas em dois grupos – homens e mulheres –,
como já é feito atualmente para reserva de recursos para as candidaturas femininas. Na
sequência, deve-se estabelecer o percentual de candidaturas de mulheres negras em
relação ao total de candidaturas femininas, bem como o percentual de candidaturas de
homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Assim, do total de recursos
destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima às pessoas negras desse
gênero.

Logo, tem-se que, na distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário e
FEFC, deve ser observada a proporcionalidade de candidaturas negras efetivamente
registradas para um e outro gênero.

De acordo com o setor técnico, porém, o partido deveria ter reservado, para
as Eleições 2020, em âmbito estadual, 19,17% dos recursos oriundos do Fundo Partidário
para candidaturas pretas e pardas femininas e 24,44% para candidaturas negras
masculinas, decorrente da necessidade de observância da proporcionalidade na
distribuição dos recursos efetivamente doados.

No entanto, conforme o parecer conclusivo, foram destinados somente 4,82%
dos recursos do Fundo Partidário ao pagamento de despesas eleitorais para candidatas
negras, ao passo que não houve qualquer repasse de valores aos candidatos pretos e
pardos naquele ano, violando, assim, a normativa oriunda da Consulta TSE
060030647/DF, posteriormente referendada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF
738/DF.

Acerca da alegação de que a decisão da Suprema Corte foi tomada já
quando sedimentada a estratégia política das campanhas, assim decidiu o Min. Ricardo
Lewandowski na decisão que deferiu, ad referendum, a medida cautelar na ADPF
738/DF:

Sublinho, por oportuno, que, segundo o calendário eleitoral, ainda se está no período das
convenções partidárias, qual seja, de 31/8 a 16/9, em que as legendas escolhem os
candidatos, cujo registro deve ser feito até o dia 26/9. Tal cronograma evidencia que a
implementação dos incentivos propostos pelo TSE, discriminados na resposta à Consulta,
Num. 43656784 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

desde já, não causará nenhum prejuízo às agremiações políticas, sobretudo porque a
propaganda eleitoral ainda não começou, iniciando-se apenas em 27/9. Mas não é só isso:
os referidos prazos também deixam claro o perigo na demora, a revelar que uma decisão
initio litis ou de mérito proferida nestes autos, pelo STF, após essas datas, à toda a
evidência, perderia o seu objeto por manifesta intempestividade.

Assim, afasta-se a alegação de que o partido não teve tempo hábil para
cumprir a determinação emanada do Supremo Tribunal Federal, dado que os repasses
foram feitos posteriormente à decisão.

Todavia, prevê a Emenda Constitucional 117/2022:

Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de
valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota
mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em
eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.

Dessa forma, a despeito da ocorrência de irregularidade, é de se aplicar o
contido na Emenda Constitucional para afastar a sanção de devolução dos valores.
Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO DE RECEITAS/DESPESAS AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO DO
VALOR MÍNIMO DO FUNDO PARTIDÁRIO, RELATIVO À COTA DE GÊNERO, BEM
COMO À COTA DE CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. SOBRA
FINANCEIRA DE CAMPANHA REFERENTE A VALORES DO FUNDO PARTIDÁRIO.
IRREGULARIDADES GRAVE. EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL APÓS A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ERRO FORMAL. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

3. A ausência de destinação de valor mínimo do Fundo Partidário à cota de gênero bem
como à cota das candidaturas de pessoas negras representa irregularidade com potencial
de gerar a desaprovação das contas, porquanto prejudica o fomento quanto a promoção do
interesse social no alcance das medidas de representatividade.

[...]

(TRE-MA, RECURSO ELEITORAL nº 060012766, Acórdão, Relator(a) Des. Cristiano Simas
De Sousa, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 215, Data 27/09/2022)

Num. 43656784 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLEITO ELEITORAL 2020. PARTIDO. APRESENTAÇÃO
TARDIA DE JUSTIFICATIVA. JUNTADA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO EM CANDIDATURAS NEGRAS OU PARDAS. DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL AFASTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE. DILIGÊNCIAS.
NÃO SANEAMENTO. AFETAÇÃO DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO, COM PERDA, DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.

Não se admite a juntada extemporânea de documentos em prestação de contas, quando a
parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno,
atraindo a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
Precedentes do TSE.

Os partidos políticos devem destinar, no mínimo, 30% do montante do Fundo Partidário para
aplicação nas campanhas de candidaturas de cor/raça negra.

Apesar de ser incontroverso o consumo de recursos daquele fundo, sem observância das
prescrições impostas, não cabe determinar a devolução dos valores ao Tesouro Nacional
em razão do advento da Emenda Constitucional nº 117/2022, que em seu art. 3º isentou de
penalidades os partidos que não observaram a correta destinação em eleições
anteriormente aquela norma.

[...]

(TRE-MS, Prestação de Contas nº 060028941, Acórdão de , Relator(a) Des. WAGNER
MANSUR SAAD, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, Tomo 73, Data 26/04/2022,
Página 3/10)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020. PARTIDO POLÍTICO.
IRREGULARIDADE QUANTO AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DESTINADO ÀS QUOTAS DE GÊNERO E DE RAÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.
117/22. AFASTADO O RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. FALHA DE BAIXA
REPRESENTATIVIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Falhas apontadas na prestação de contas: a) Descumprimento quanto à entrega dos
relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, art. 47, I,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, no valor de R$ 876.569,99, (subitem 2.1); b) Não
cumprimento da destinação de valor mínimo relativo a quota de gênero, nas campanhas
eleitorais, no montante de R$21.475,56, contrariando a decisão proferida na ADI STF nº
5.617 e o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (subitem
2.2.2); c) Não cumprimento da destinação de valor mínimo relativo a quota para pessoas
negras, nas campanhas eleitorais, no montante de, respectivamente: pessoas negras do
sexo feminino, no valor de R$14.832,41; e pessoas negras do sexo masculino, no valor de
R$20.223,15, contrariando a decisão na Medida Cautelar proferida na ADPF nº 738/DF
(subitem 2.2.3).

2. A destinação de recursos do Fundo Partidário para as campanhas eleitorais deve
observar o disposto no art. 19, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE, e o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Num. 43656784 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Inconstitucionalidade ADI nº 5617, e na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 738, segundo os quais os a proporcionalidade mínima de 30% dos gastos
totais de campanha deve ser repassada: a) para as candidaturas femininas e b) para as
candidaturas de mulheres e homens negros.

3. A promulgação da Emenda Constitucional nº 117/22, que anistia os partidos políticos das
sanções pelo descumprimento das determinações legais de destinação de percentual
mínimo de recursos públicos para minimizar as desigualdades de gênero e raça/cor, não
afasta o dever da Justiça Eleitoral de aferir a regularidade do uso das verbas públicas e de
considerar a falta de observância das ações afirmativas quando do julgamento das contas.

4. Apurada a inobservância quanto ao repasse de recursos do Fundo Partidário a
candidaturas femininas de pessoas negras e no pertinente à destinação a candidaturas
masculinas de pessoas negras. Entretanto, a quantia impugnada não será objeto de
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, restando afastado o disposto no artigo
79, § 1º, da Resolução nº 23.607/19/TSE.

5. Do exame da prestação de contas, constatou–se uma impropriedade que, todavia, não
compromete a regularidade, nem a confiabilidade das contas, ensejadora apenas de
ressalvas, tratando–se de atraso no envio de relatórios financeiros de campanha.

6. A falha mais grave verificada na prestação de contas, consiste na ausência de aplicação
do percentual mínimo de recursos recebidos do fundo partidário em quotas de gênero e
racial (R$ 56.398,92), também enseja apenas ressalvas nas contas, por ser representativa
de apenas 4,10% do total da arrecadação da campanha (R$ 1.374.747,99, conforme item 3
do parecer de Id 70693084), portanto, percentual abaixo de 10% da arrecadação da
campanha.

7. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

(TRE-MG, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060163330, Acórdão, Relator(a)
Des. Cassio Azevedo Fontenelle, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Tomo 198, Data 01/11/2022)

ELEIÇÕES 2020 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - PARTIDO POLÍTICO -
DIRETÓRIO ESTADUAL. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA A
CAMPANHA - FUNDO PARTIDÁRIO - INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO A
SER OBRIGATORIAMENTE DESTINADO AO CUSTEIO DE CANDIDATURAS FEMININAS
(ADI STF 5.617/2018 E ART. 19, §§ 3º E 4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019) -
DESCUMPRIMENTO DE RELEVANTE AÇÃO AFIRMATIVA QUE TENCIONA O
FORTALECIMENTO DA REPRESENTATIVIDADE FEMININA NO CENÁRIO POLÍTICO -
IRREGULARIDADE GRAVE - AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS PREVISTOS
PARA CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS E/OU PARDAS - REGRA DEFINIDA EM
FACE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE MEDIDA
CAUTELAR NA ADPF 738/DF - ARGUMENTAÇÃO DO PARTIDO DISSOCIADA DE
ELEMENTOS TÉCNICOS HÁBEIS A CORROBORÁ-LA - IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAR
A CORREIÇÃO DOS GASTOS EFETUADOS COM RECURSOS DESSA NATUREZA
PARA A PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS DE PESSOAS COM ESSE PERFIL SOCIAL -
DESPRESTÍGIO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÃO PROPOSITIVA INCLUSIVA RACIAL
INSTITUÍDA EM DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL QUE VISA À ERRADICAÇÃO DA
DESIGUALDADE NO SISTEMA POLÍTICO VIGENTE - IRREGULARIDADE INSANÁVEL -
DESAPROVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORMENTE À DATA
INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS - JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE - DESPESAS DE
Num. 43656784 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

UMA ÚNICA FONTE, REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESQUISAS
ELEITORAIS - AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO EM RELAÇÃO AOS
DEMAIS REGISTROS DE DESPESAS - FALHA INEXPRESSIVA, QUE REPRESENTA
0,15% DO TOTAL DE RECURSOS MOVIMENTADOS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - IMPOSIÇÃO DE RESSALVA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DISPOSTO NO ART. 3º
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022 - CONCESSÃO DE ANISTIA -
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR QUALQUER SANCIONAMENTO PELAS
IRREGULARIDADES VERIFICADAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO DE
RECURSOS PARA AS CANDIDATURAS DE PESSOAS NEGRAS E/OU PARDAS E ÀS
COTAS DE GÊNEROS.

(TRE-SC, Prestação de Contas nº 060045710, Acórdão, Relator(a) Des. LUÍS FRANCISCO
DELPIZZO MIRANDA, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 82, Data 11/05/2022, Página
43)

Do contido no Parecer Técnico de id. 43575917, verifica-se que a
irregularidade totaliza o montante de R$ 7.962,47, o que representa 0,12% do total
movimentado na campanha.

Assim, a gravidade desta falha deve ser analisada com conjunto com as
demais.

2) Atraso no envio de Relatório Financeiro (item 1.1.1);

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
Num. 43656784 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Num. 43656784 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, porém de
esfera diversa.

Ademais, em consulta às informações de envio constantes do portal
D i v u l g a C a n d C o n t a s
Num. 43656784 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2020/2030402020/PR/3/19/historico
), é possível ver que o envio se deu em 06/11/2020, ou seja, apenas poucos dias após o
prazo para tanto, porém bem antes da Eleição, correspondendo o apontamento a apenas
0,13% de toda movimentação financeira da campanha.

3) Ausência de registro, na prestação de contas do partido, de doação
efetuada a candidata (item 6.2);

De acordo com o parecer conclusivo (id. 43191192), o partido deixou de
registrar, em sua prestação de contas, mesmo após retificação, doação financeira a
candidata da agremiação no Município de Agudos do Sul, conforme abaixo:

Em sua manifestação (id. 42690057), o partido não negou a omissão,
limitando-se a afirmar que “o montante indicado (...) corresponde somente a 0,02% do
total de despesas”.

Dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 29. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas entre partidos
políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre candidatas ou candidatos
estão sujeitas à emissão de recibo eleitoral na forma do art. 7º desta Resolução.

§ 1º As doações de que trata o caput deste artigo não estão sujeitas ao limite previsto caput
do art. 27 desta Resolução, exceto quando se tratar de doação realizada pela pessoa física
da candidata ou do candidato, com recursos próprios, para outra candidata ou outro
candidato ou partido político.

§ 2º Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados
na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos como transferência dos partidos
e, na prestação de contas dos partidos, como transferência às candidatas ou aos
candidatos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997,
art. 28, § 12 ; STF, ADI nº 5.394) .

§ 3º As doações referidas no caput devem ser identificadas pelo CPF da doadora ou do
Num. 43656784 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

doador originária(o) das doações financeiras, devendo ser emitido o respectivo recibo
eleitoral para cada doação, na forma do art. 7º desta Resolução (STF, ADI nº 5.394) .

Dessa forma, não se pode dispensar o partido da obrigação de registrar em
sua contabilidade doação efetuada a candidatos, sob pena de comprometer a própria
confiabilidade das contas.

Todavia, considerando a movimentação financeira registrada (R$
6.796.600,00), é de se considerar que a irregularidade corresponde a percentual por
demais diminuto para ensejar, isoladamente, a desaprovação das contas.

4) Ausência de registro individualizado das despesas contratadas
constantes das notas fiscais nos 118, 119, 120 e 121 (item 6.4);

De acordo com o setor técnico, não foi realizado o registro individualizado das
despesas contratadas referentes às notas fiscais nos 118, 119, 120 e 121, todas emitidas
pelo prestador de serviços IRG Teleatendimento EIRELI, em violação ao disposto no art.
53, I, g, da Resolução TSE 23.607/2019.

Em sua manifestação, justificou-se o partido alegando que “as notas 118 a
121 foram emitidas no mesmo dia, sendo que o valor de R$ 26.000,00 declarado na
prestação de contas corresponde à soma dos pagamentos das notas mencionadas”.

A Resolução TSE 23.607/2019 prevê a necessidade de discriminação, na
prestação de contas, das receitas e despesas, a fim de dar transparência dos recursos
arrecadados e gastos de campanha, tanto para eleitores quanto para os órgão de controle
e demais interessados:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Num. 43656784 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

A despeito, contudo, de não ter sido feita a devida especificação na prestação
de contas dessas notas fiscais, fato é que elas trazem em seu corpo a descrição dos
serviços prestados:

Num. 43656784 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Num. 43656784 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Num. 43656784 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Assim, apesar de não observada a formalidade necessária, tem-se que a
irregularidade apontada corresponde a 0,38% da movimentação financeira da campanha,
não havendo, ainda, prejuízo à transparência ou fiscalização das contas, dado que a
especificação do serviço prestado consta do corpo das notas fiscais.

5) Omissão de despesas consubstanciadas em 28 notas fiscais obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias (item 6.5);

Consta do parecer conclusivo que houve omissão de despesas pelo partido,
consubstanciadas em 28 notas fiscais não lançadas na prestação de contas. São elas:
Num. 43656784 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Segundo dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

No tocante às primeiras 23 notas fiscais omitidas, que totalizam R$ 4.885,88,
nada disse o partido, embora intimado a tanto, limitando-se a solicitar dilação de prazo
para regularização, o que foi feito apenas parcialmente quanto a outras notas também
não informadas na prestação de contas (ids. 42690057 e 42712468).

Com relação às demais 5 notas fiscais localizadas após a retificação das
contas, totalizando R$ 658,12, juntou o partido aos autos a de nº 37596 (id. 43538171),
bem como um comprovante de pagamento, referente a combustível, emitido pelo Auto
Num. 43656784 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Posto Jardim Ipê LTDA, no valor de R$ 130,44, em que consta lançado o CNPJ da
agremiação (id. 43538172), sem, contudo, indicar a origem dos recursos utilizados para
pagamento (que consta ter sido efetuado em espécie). Com relação às demais notas,
limitou-se a afirmar que “são totalmente desconhecidas do partido e, por isso, sequer
foram pagas”.

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE nº 23.607, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Num. 43656784 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
Num. 43656784 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso concreto, verifica-se que as 28 notas fiscais elencadas no parecer
conclusivo encontram-se vigentes, sem qualquer justificativa pelo partido para sua
omissão na prestação de contas.

De todas as despesas omitidas, somente aquela referente à nota fiscal nº
132315, emitida pelo Auto Posto Jardim Ipê LTDA, no valor de R$ 130,44, foi
parcialmente justificada, mediante apresentação do comprovante do gasto, porém sem
informar a origem dos recursos utilizados para pagamento, dado que do referido
documento consta a anotação de que foi pago “em dinheiro”, o que é vedado pela norma
de regência (Resolução TSE 23.607/2019, art. 38).

Por fim, a mera alegação de desconhecimento das notas fiscais não é
suficiente para afastar a presunção de validade do documento, dado que foi gerado de
forma regular e informado ao órgão fazendário.

Dessa forma, deve o prestador transferir ao Tesouro Nacional o valor
Num. 43656784 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

correspondente às omissões existentes, que totalizam R$ 5.544,00, o que corresponde a
0,08% do total movimentado na campanha, na forma do art. 32 da Resolução TSE
23.607/2019, dado que, ao não indicar a fonte dos recursos utilizados para pagamento,
restou configurado o uso de recursos de origem não identificada.

6) Ausência de registro, na prestação de contas, das contas bancárias
nos 1009370, 1009389 e 1009397, todas da agência 299 do Banco do Brasil (item
9.1);

De acordo com o parecer conclusivo (id. 43191192), não foram registradas na
presente prestação de contas eleitorais, nem na prestação de contas anual do partido, as
contas bancárias nos 1009370, 1009389 e 1009397, todas da agência 299 do Banco do
Brasil.

Mesmo após retificação da prestação de contas, o partido não regularizou a
pendência, deixando de juntar os respectivos extratos bancários.

Dispõe o art. 53, II, a, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

Todavia, a despeito de constituir irregularidade, na medida em que não
atende à determinação legal, esta Corte tem entendimento no sentido de que a simples
omissão de conta bancária na prestação de contas, desde que sem movimentação
financeira, não constitui, por si só, motivo para desaprovação das contas como um todo.
Nesse sentido:
Num. 43656784 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DOS
PRAZOS PARA ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS E PARA ENTREGA DAS
CONTAS PARCIAIS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO
DE VEÍCULO. OMISSÃO DE DESPESAS. ALTERAÇÃO NO FUNDAMENTO PARA
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTA BANCÁRIA NÃO
INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS A
DESTEMPO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE
DOAÇÕES FINANCEIRAS. DOAÇÕES RECEBIDAS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
DESPESAS EFETUADAS ANTES DA CONCESSÃO DO CNPJ DE CAMPANHA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

[...]

6. A existência de conta bancária não registrada na prestação de contas não gera, por si só,
a desaprovação das contas, especialmente quando não foi identificada movimentação
financeira nos extratos eletrônicos.

[...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060103055, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 25/08/2022)

Nesse mesmo sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017.
RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS SEM ASSINATURAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DESPESAS MÍNIMAS COM
MANUTENÇÃO DA SEDE DO PARTIDO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. IMPROPRIEDADES NÃO
COMPROMETEDORAS. CONTA BANCÁRIA NÃO REGISTRADA. FALHAS QUE NÃO
IMPEDIRAM A ANÁLISE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

3. Detectou–se a existência de conta bancária de titularidade da agremiação, porém, não
informada na prestação de contas. No caso dos autos, a omissão não prejudicou a análise
contábil e financeira, nos termos do pareceres técnico e ministerial.

4. Contas partidárias aprovadas com ressalvas.

(TRE/DF, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060020379, Acórdão de , Relator(a) Des.
ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do
TRE-DF, Tomo 237, Data 16/11/2022)
Num. 43656784 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Da análise dos extratos eletrônicos das 3 (três) contas bancárias omitidas,
disponíveis eletronicamente no SPCE, verifica-se que não houve movimentação
financeira:

Dessa forma, apesar da falha formal verificada, inexiste prejuízo à atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, uma vez que toda a movimentação financeira da
campanha foi detalhada por meio dos extratos bancários das contas efetivamente
utilizadas, constituindo a omissão ora em análise vício formal.

7) Atraso na abertura de contas bancárias (item 9.2);

Segundo consta do parecer do setor técnico, houve atraso na abertura das
contas bancárias da campanha, variando entre 5 a 6 dias de desatendimento do prazo
legalmente prescrito.

Em sua defesa (id. 42690057), o partido alegou que “o atraso foi oriundo das
dificuldades tidas diretamente com as agências bancárias, como fechamentos”.

Num. 43656784 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

A despeito da justificativa fraca e desprovida de comprovação, esta Corte tem
entendimento de que o atraso, quando de poucos dias, constitui vício formal, passível de
aposição de ressalvas, caso não haja indícios de ter havido movimentação financeira de
campanha em data anterior à da abertura das contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA.
INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022)

[...]

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Acórdão de , Relator(a)
Dr. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. MATERIAL DE PROPAGANDA.
ADESIVOS. DECLARAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL REALIZADA PELA PRÓPRIA
CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. PROVIDÊNCIA NÃO DETERMINADA EM
SENTENÇA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS COM PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 35, §12º, DA RES. TSE Nº 23.604/2019. PAGAMENTO DE UM DOS PRESTADORES
DE SERVIÇOS COM CHEQUE NÃO CRUZADO. IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR.
FALHA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO.
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

[...]

3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância quando
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.

[...]

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060028545, Acórdão de , Relator(a) Dr. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Data 22/03/2022)
Num. 43656784 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS.
APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR
A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

[...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060057344, Acórdão de , Relator(a) Dr. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 23, Data 04/02/2022)

Inexistentes, portanto, indícios de que tenha havido movimentação financeira
na campanha previamente à abertura das contas bancárias, cujo atraso não atingiu prazo
expressivo.

8) Existência de gastos eleitorais anteriores à prestação de contas
parcial e nela não informados (item 10.1).

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Num. 43656784 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

Num. 43656784 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso concreto, deixou o prestador de informar, na prestação de contas
parcial, os seguintes gastos:

Em manifestação dos autos, o prestador justificou-se dizendo que “a
apresentação com atraso não comprometeu a análise da Justiça Eleitoral”.

Num. 43656784 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Tais omissões correspondem a 8,70% de toda a movimentação financeira da
campanha.

A razão de ser da obrigatoriedade de envio dos relatórios financeiros dentro
do prazo de 72 horas do recebimento do recurso e de informar os gastos contratados até
a prestação de contas parcial é conferir transparência à movimentação financeira da
campanha, além de permitir o controle concomitante, por eleitores, órgãos de fiscalização
e interessados.

Ao omitir gastos contratados anteriormente ao prazo de entrega da prestação
de contas parcial, o candidato ou partido frustra a realização desse controle concomitante,
dando margem à contratação de despesas que só virão a ser conhecidas na prestação de
contas final, muito após as eleições.

Além disso, viola a transparência que se deve ter ao lidar com dinheiro
público, visto que impede o conhecimento, pelo eleitorado, da destinação dos recursos
arrecadados na campanha.

Também, pode servir para justificar pagamentos em valores superiores aos
devidos, mediante a elaboração de contratos de prestação de serviços com data
retroativa.

Portanto, a mera alegação de que as despesas foram consignadas na
prestação de contas final não é suficiente para afastar a irregularidade, que deve ser
sopesada quanto ao seu alcance e gravidade no momento do julgamento das contas.

Todavia, em recente julgamento, no qual restei vencida em meu
posicionamento, esta Corte, por maioria de votos, entendeu que ainda que as omissões
de gastos eleitorais na prestação de contas parcial abarque percentual elevado, é
passível de afastamento, pela ausência de má-fé do prestador de contas. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do
total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois
apresentada justificativa de um equívoco de interpretação no momento do
lançamento no SPCE, bem como porque na prestação de contas final todos os gastos
foram devidamente declarados.

2. O percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não comprovado
tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque inserido no patamar limítrofe de 10% estabelecido pelo TSE para
superação de irregularidades.
Num. 43656784 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

3. Embargos acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, PCE 060241497, Red. Designado Dr. José Rodrigo Sade, j. 10/04/2023 -
destaques acrescentados)

9) CONCLUSÃO

Por todo o exposto, verifica-se que remanescem as irregularidades descritas
nos itens “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7” e “8”, que, somadas, atingem o percentual de 9,44%
dos recursos movimentados na campanha, o que possibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, pois referido percentual não atinge o limite máximo
de 10% do total da movimentação de campanha fixado pelo TSE como parâmetro,
conforme entendimento que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. (TSE, AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Num. 43656784 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022 - destaques
acrescentados)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Num. 43656784 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021)

Em virtude da irregularidade descrita no item “5” desta Decisão, deverá o
partido efetuar o recolhimento do montante de R$ 5.544,00 ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019, ressaltando que incidem
atualização monetária e juros de mora pela taxa Selic, nos termos do artigo 39, II, da
Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as
contas de campanha do Partido PODEMOS no Estado do Paraná, relativas às Eleições
Municipais de 2020, com determinação de recolhimento da quantia de R$ 5.544,00 (cinco
mil, quinhentos e quarenta e quatro reais) ao Tesouro Nacional, na forma da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do partido, independente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de 30
(trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, nos termos do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a impossibilidade de parcelamento desse valor (art. 23, I, da
Resolução TSE 23.709/2022).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43656784 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600557-84.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PODEMOS
- PARANA - PR - ESTADUAL - Advogado do REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RESPONSAVEIS: ADELINA MARTINS DAL FORNO, CESAR AUGUSTO
CAROLLO SILVESTRI FILHO - Advogados dos RESPONSAVEIS: PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - RESPONSAVEIS: GUSTAVO SILVA CASTRO, FLAVIA
GARCIA - Advogado dos RESPONSAVEIS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.07.2023

Num. 43656784 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/07/2023 18:57:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071818573083000000042617646
Número do documento: 23071818573083000000042617646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/07/2023 13:29:38